Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-28.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência dos pedidos autorais, com a condenação do réu à baixa do gravame de alienação fiduciária pendente sobre veículo sinistrado e segurado pela autora – Irresignação do réu – REVELIA – Ocorrência – Réu que foi citado em cartório, apresentando contestação após o transcurso do prazo legal – LEGITIMIDADE PASSIVA – Transferência da

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência dos pedidos autorais, com a condenação do réu à baixa do gravame de alienação fiduciária pendente sobre veículo sinistrado e segurado pela autora – Irresignação do réu – REVELIA – Ocorrência – Réu que foi citado em cartório, apresentando contestação após o transcurso do prazo legal – LEGITIMIDADE PASSIVA – Transferência da propriedade do veículo sinistrado que decorre do estabelecimento de relação jurídica securitária entre as partes – Legitimidade constatada – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Pretensão não prevista especificamente em lei – Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205, do CC – MÉRITO – Réu que alega que a autora não informou sobre sua responsabilidade quanto à quitação do financiamento, assim como quanto à baixa do gravame – Obrigações que decorrem do fato de o réu ter alienado fiduciariamente o veículo segurado – Autora que não possui legitimidade para postular, diretamente à instituição financeira, a baixa do gravame, dada a inexistência de relação jurídica entre as empresas – Inércia do demandado que impede a conclusão do sinistro, bem como a quitação integral da indenização e a transferência do veículo (salvados) à seguradora – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.